Tribunal: CARF
Processo: 13827.003348/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.003348/2008-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.851 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSPORTADORA VALE DO SOL BOTUCATU LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA E/OU
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
MULTA
QUALIFICADA.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO DOLO.
O simples fato de o contribuinte apresentar DCOMP pretendendo a
compensação de créditos de terceiros e/ou não administrados pela Receita
Federal já é fundamento para a própria aplicação da multa isolada, não
podendo ser também base para a sua qualificação. A exasperação da multa
depende de a fiscalização provar o dolo na conduta do sujeito passivo,
devendo-se verificar portanto as circunstâncias do caso concreto. Dolo não
configurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1802-01.215, proferido em 09/05/2012, assim ementado e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.003348/2008-42
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

Acórdão recorrido 1802-01.215.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004,2005
PRELIMINARES NULIDADE DO LANÇAMENTO E NULIDADE DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Não restando caracterizada nenhuma situação que poderia macular a autuação
ou a decisão recorrida pelo vício da nulidade, as preliminares devem ser
rejeitadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004, 2005
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA E
POR COMPENSAÇÃO CONSIDERADA COMO NÃO DECLARADA
Conforme o artigo 18 da Lei 10.833/2003, vigente à época dos fatos sob
exame, deve ser exigida multa isolada quando a compensação realizada pela
Contribuinte abranger crédito que não é passível de compensação por expressa
disposição legal ou crédito de natureza não tributária (compensação indevida),
hipóteses que a lei, em dado momento, passou a designar como compensação
não declarada.
CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO DA
MULTA
Somente a partir de 22/01/2007, com a Medida Provisória no 351, convertida
na Lei 11.488/2007, é que a multa de 150% passou a ter como hipótese de
incidência a falsidade na declaração de compensação, que abrange a fraude em
relação aos créditos oferecidos (fraude no pagamento). Antes disso, o Direito
Tributário punia apenas a fraude que buscava dissimular a existência do débito,
situação que não se verifica no caso sob exame, porque a Declaração de
Compensação configura o próprio reconhecimento do débito pelo Contribuinte.
Da mesma forma que não podemos admitir a integração de hipótese por
analogia, ampliando o alcance dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/1964, também
não podemos admitir a aplicação retroativa da Lei 11.488/2007 para alcançar
fatos ocorridos nos anos de 2004 e 2005, pelo que o percentual da multa deve
ser reduzido para 75%.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS TAXA SELIC
Perfeitamente cabível a exigência dos juros de mora calculados à taxa
referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais sobre as multas exigidas isoladamente, conforme os ditames do art.43,
parágrafo único, e art. 5o, § 3o, ambos da Lei n° 9.430/96, uma vez que se
coadunam com a norma hierarquicamente superior e reguladora da matéria
Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para
reduzir a multa de 150% para 75%, nos termos do voto do Relator.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

A Fazenda Nacional insurge-se contra a desqualificação da multa , alegando
divergência com relação aos seguintes precedentes:
Acórdão paradigma 107-09.007
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE - Somente o crédito
apurado pelo sujeito passivo, inclusive quando haja decisão judicial com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, ou seja, crédito de natureza tributária, poderá ser
utilizado para compensar débitos tributários próprios com este órgão, não tendo
esse condão crédito de natureza trabalhista.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA QUALIFICADA.
APLICAÇÃO - A prestação de informação falsa no preenchimento do
formulário eletrônico PER/COMP, com o fim de forçar sua transmissão,
caracteriza evidente intuito de fraude, ensejando a aplicação da multa isolada
no percentual previsto no inciso II do art. 44 da Lei 9.430/1996 sobre o valor
total do débito indevidamente compensado. Lançamento Procedente
Recurso Negado.

Em 16 de novembro de 2015, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial, observando:
Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos, recorrido e paradigma,
verifica-se que o tratamento foi diferenciado vez que, no recorrido concluiu-se que
somente a partir de 22/01/2007, com a Medida Provisória no 351, convertida na Lei
11.488/2007, é que a multa de 150% passou a ter como hipótese de incidência a
falsidade na declaração de compensação, que abrange a fraude em relação aos créditos
oferecidos.
A decisão recorrida afirma que o Direito Tributário punia apenas a fraude que
dissimulava a existência do débito, situação que não se verifica no caso sob exame,
porque a Declaração de Compensação configura o próprio reconhecimento do débito
pelo contribuinte.
Quanto ao paradigma no 107-09.007, entende que a prestação de informação falsa no
preenchimento do PER/DCOMP caracteriza evidente intuito de fraude, ensejando a
aplicação da multa isolada no percentual previsto no inciso II do art. 44 da Lei
9.430/1996 sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
A Fazenda Nacional alega que o contribuinte agiu com dolo tendente a evitar o
cumprimento da obrigação principal, por meio ilegal, ao inserir informações falsas nas
declarações de compensação transmitidas à Receita Federal.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
Intimado (AR de fl. 271), o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
De acordo com o § 9o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, bem como o artigo
7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN será contado a partir da data da intimação pessoal presumida (30
dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN), ou em momento
anterior se o Procurador da Fazenda Nacional se der por intimado antes de tal data, neste caso
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
Na hipótese, o despacho de encaminhamento dos autos do processo digital à
PGFN data de 25 de junho de 2012 (fl. 231). Desse modo, é tempestivo o recurso especial
interposto em 4 de julho de 2012, data confirmada pelo despacho de fl. 259, nos termos do § 6o
do art. 7o da Portaria MF 527/2010).
O recurso especial também atendeu aos requisitos de admissibilidade, não
havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu seguimento, motivo
pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 1a Câmara da 1a Seção do CARF para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir as condições para a qualificação
da multa isolada em razão da apresentação, em 2004 e 2005, de Declarações de Compensação
(DCOMPs) visando a compensar créditos de terceiros de natureza não tributária.
No caso, o contribuinte apresentou DCOMPs eletrônicas pretendendo compensar
créditos de ação judicial transitada em julgado em favor do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação de Roraima - SINTER, sendo que tais créditos foram cedidos a Benetti Prestadora de
Serviços Ltda. e adquiridos pela contribuinte nos termos da Escritura Pública de Cessão de
Direitos Creditórios do 6° Oficio de Notas/Tabelionato Mônica Malucelli/Curitiba/PR.
A autoridade autuante assim descreve os procedimentos adotados pelo sujeito
passivo e os fundamentos para a qualificação da multa isolada:
A empresa protocolizou em 22/12/2005, no Processo 10166.012902/2005-72,
Declarações de Compensação de tributos diversos informando créditos de R$ 73.868,62
e R$ 36.567,61 totalizando R$ 110.436,23. Também transmitiu, pela internet,
Perdcomp, em 09/01/2004 no valor de R$ 83.907,47; em 13/05/2004 no valor de R$
65.255,69, baixadas para trabalho manual no Processo 13873.000032/2006-81. Ainda
pela internet, transmitiu outras Perdcomp em 14/10/2004 no valor de R$ 379.090,51 e
no dia 15/10/2004 no valor de R$ 20.909,49 baixadas para trabalho manual no Processo
15892.000050/2006-61.
(...)
As compensações apresentadas pela empresa, no processo 10166.012902/2005/72 foram
consideradas "não declaradas" no Despacho Decisório SAORT n° 910/2006, em razão
dos créditos apresentados não se referirem a tributos e contribuições administrados pela
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

Secretaria da Receita Federal do Brasil fundamentando-se na letra "e" do inciso II do §
12 do artigo 74 da Lei 9.430/96. 0 contribuinte tomou ciência desta decisão em
10/11/2006.
Os Despachos Decisórios SAORT no 921/2006 e 919/2006 indeferem o direito
credit6rio solicitado por falta de previsão legal. O contribuinte tomou ciência dessas
decisões em 10/11/2006.
(...)
IV — DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
(...)
As declarações de compensação apresentadas contêm informações inveridicas, sendo do
conhecimento do contribuinte que o crédito não possuía condições legais para ser
compensado com débitos tributários. A utilização reiterada de suposto crédito de
natureza não tributária para a compensação de débitos tributários em desacordo com a
lei mostra a intenção de fraudar o Fisco, eximindo-se total ou parcialmente do
pagamento de tributos, se enquadrando perfeitamente nas disposições legais acima.
Pelo demonstrado intuito em fraudar a fiscalização lavramos o presente auto de infração
com multa qualificada de 150% conforme disposto no art.44, II da Lei 9430/96.
O Demonstrativo de Apuração da Multa Isolada referentes aos pedidos de compensação
supracitados encontra-se anexo e faz parte integrante deste.
A aludida multa isolada de 150% (cento e cinqüenta por cento) tem como
enquadramento legal os seguintes dispositivos: art. 90 da MP 2.158-35/2001; art. 18 da
MP 135/2003, convertida na Lei 10833/2003; art. 44 da Lei 9430/96 e art. 18 da Lei
11.488/2007. Pela ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária, conforme o
artigo 10 e 2° da Lei 8137/90, esta sendo lavrada a REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS.
As DCOMPs apresentadas em 2004 foram “não homologadas” e a apresentada em
2005 foi considerada “não declarada”. Isso porque a Lei 11.051, de 29 de dezembro de 2004,
criou a categoria da compensação “não declarada”, passando a encaixar ali algumas das condutas
que, antes, davam ensejo à não homologação da compensação.
A base legal para a aplicação da penalidade em discussão sofreu diversas
alterações ao longo dos anos, sendo estas relevantes para o processo em questão, razão pela qual
reproduzo a seguir os texto atualmente vigente e também os revogados:
Lei 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses
em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando não confirmada a legitimidade ou
suficiência do crédito informado ou quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória no 472,
de 2009)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada sobre o total do
débito indevidamente compensado, no percentual: (Redação dada pela Medida
Provisória no 472, de 2009)
I - previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, na hipótese em que não for confirmada a legitimidade ou suficiência do crédito
informado; ou (Incluído pela Medida Provisória no 472, de 2009)
II - previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Medida Provisória no 472, de 2009)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicando-se os percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
Lei 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Medida Provisória no 303, de 2006) (Sem
eficácia)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Vide Medida
Provisória no 303, de 2006)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de
2004)
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Medida Provisória no 303, de
2006) (Sem eficácia)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Vide Medida Provisória no 303, de 2006)
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Medida
Provisória no 351, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Medida Provisória no 303, de 2006) (Sem
eficácia)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Medida
Provisória no 303, de 2006) (Sem eficácia)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 303,
de 2006) (Sem eficácia)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Vide Medida
Provisória no 303, de 2006)
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

Lei 4.502/1964
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Ao analisar a situação do sujeito passivo, o voto condutor do acórdão recorrido
considerou que não houve fraude relacionada a fato gerador de obrigação tributária, eis que os
débitos a serem quitados pela via da compensação foram expressamente reconhecidos pela
Contribuinte perante a Receita Federal. No caso, a conduta da Contribuinte que poderia ser
merecedora de punição se deu apenas em relação à “moeda” oferecida para a quitação dos
débitos, mas tal situação não estaria prevista na Lei 4.502/1964.
Neste sentido, o voto condutor do acórdão recorrido compreendeu que não havia
punição para a fraude no pagamento, situação que somente foi modificada com a Medida
Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007), que deu nova redação ao art. 18 da
Lei 10.833/2003. Portanto, somente a partir de 22/01/2007 é que teria passado a ser prevista a
multa de 150% para a fraude em relação à “moeda” oferecida, ou seja, a fraude no pagamento.
Antes disso, o Direito Tributário punia apenas a fraude que buscava dissimular o débito, sendo
exatamente por isso que a legislação fora modificada.
Não concordo com o raciocínio exposto no acórdão recorrido.
A redação original do artigo 18 da Lei 10.833/2003 previa a aplicação de multa
isolada não apenas nas hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/1964, mas também nos casos
de “o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal” e “de
o crédito ser de natureza não tributária”, o que se encaixa exatamente o casos dos autos, e que a
contribuinte pretendeu utilizar créditos de terceiros de natureza não tributária.
Posteriormente, a Lei 11.051/2004 alterou tal dispositivo e, até o advento da MP
351/2007, tal multa apenas era aplicável quando restasse caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, ou nas hipóteses em que a compensação fosse
considerada “não declarada” (art. 18, caput e § 4o da Lei 10.833/2003) – que é o caso dos autos.
Para ambos os períodos – antes e após a Lei 11.051/2004 – o percentual da multa
seria 75% ou 150%, “conforme o caso”, isto é, a depender de estarem presentes as circunstâncias
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Com a MP 351/2005, convertida na Lei 11.488/2009, a legislação passou a
estabelecer a aplicação da multa isolada para os casos de compensação “não homologada”
quando se comprove “falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”, e sempre no
percentual de 150% uma vez comprovada tal falsidade.
Não obstante, para os casos de compensação “não declarada”, o § 4o da Lei
10.833/2003 permaneceu submetendo a aplicação da multa isolada aos percentuais de 75% ou
150% “conforme o caso”, ou seja, a depender da verificação das circunstâncias previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
No caso, compreendo a fraude do artigo 72 da Lei 4.502/1964 não apenas
referente ao débito, mas a quaisquer circunstâncias que possam levar ao engano das autoridades
fiscais quanto à quitação do tributo. É dizer, a fraude pode estar referida tanto à declaração do
débito quanto a aspectos relacionados à forma de sua quitação.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

Não obstante, compreendo que, seja antes ou após a Lei 11.488/2007, o simples
fato de o contribuinte apresentar DCOMP pretendendo a compensação de créditos de terceiros
e/ou não administrados pela Receita Federal já é fundamento para a própria aplicação da multa
isolada, não podendo ser também base para a sua qualificação. A exasperação da multa sempre
dependeu de a fiscalização provar o dolo na conduta do sujeito passivo, o que, no caso,
compreendo que não ocorreu.
Pelo raciocínio da autoridade autuante, qualquer compensação com créditos de
natureza não tributária seria apenada com 150%, pois sempre estaria implícita a intenção do
contribuinte de reduzir tributo de forma dolosa, já que se saberia haver vedação legal. Discordo
do argumento. Se existe a possibilidade de lançar com 75% ou 150%, a ação dolosa tem que
estar devidamente provada com elementos adicionais.
No caso, as circunstâncias que levaram a fiscalização a presumir a existência de
fraude tratam, na verdade, do próprio mérito do pedido de compensação, e são capazes de levar à
conclusão pelo seu indeferimento e à subsunção dos fatos à hipótese de aplicação da multa
isolada, mas não à sua qualificação.
Especificamente quanto à reiteração, observo que todas as condutas tidas por
reiteradas pela fiscalização foram praticadas antes da ciência, por parte do contribuinte, de
quaisquer despachos decisórios que negassem a compensação dos créditos em questão, portanto
não se pode pretender fundamentar o dolo do contribuinte em tal comportamento.
Ante o exposto, oriento meu voto para negar provimento ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora na negativa de provimento ao recurso especial porque
também entendo que não há razão para a qualificação da penalidade no presente caso.
Como expressei no voto condutor do Acórdão no 9101-004.490, discordo da
interpretação firmada no acórdão recorrido acerca da impossibilidade de caracterização da fraude
prevista no art. 72 da Lei no 4.502/64 na apresentação de Declaração de Compensação -
DCOMP. Embora ali estivesse sob exame a inserção de informações falsas em DCOMP
eletrônica, a argumentação acerca da caracterização de uma das hipóteses presentes no art. 72 da
Lei no 4.502/64 foi assim expressa em contornos gerais:
Impõe-se concluir, neste contexto, que a Contribuinte optou pela inclusão de elementos
falsos nas declarações eletrônicas, para viabilizar seu envio pela Internet, e retirar sua
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

conduta do foco da autoridade administrativa local, dirigido às declarações em papel,
com maiores indícios de irregularidade. Como o volume dos processos de compensação
formalizados em decorrência de DCOMP em formulário foi significativamente reduzido
pela determinação de uso do documento eletrônico, a apresentação de uma DCOMP
naquelas condições passou a ser destoante, em razão da anormalidade.
O uso do meio eletrônico, de outro lado, facilita a análise necessária à homologação, e
coloca o documento na mesma condição dos demais, sujeitos a verificação no prazo de
5 (cinco) anos da entrega da DCOMP, se identificados indícios de irregularidade. Ou
seja, a transmissão eletrônica das DCOMP aqui questionadas permitiria que lhes fossem
aplicados os mesmos critérios de validação dos demais documentos eletrônicos
apresentados com observância aos critérios do programa gerador de declaração, sem
sujeitá-las à prioridade de análise dirigida às DCOMP em formulário.
Desse modo, o abuso da forma eletrônica evidencia que a Contribuinte buscou esquivar-
se dos controles prévios adotados pela Administração Tributária, instituídos com a
finalidade de evitar a ocorrência de compensações contrárias à lei. Agiu
conscientemente em busca do propósito de diferir o pagamento de tributos, ou mesmo
evitá-lo, na medida em que a provocação direta à autoridade administrativa atrairia sua
atenção ao procedimento que pretendia realizar, e a análise da declaração de
compensação na forma eletrônica seria apenas uma possibilidade, dentro dos 5 (cinco)
anos subseqüentes, após o que poderia se pretender sua homologação tácita.
A fraude, em tais circunstâncias, resta evidenciada pela conduta de inserir elementos
sabidamente inverídicos na declaração, a fim de viabilizar sua transmissão por meio
eletrônico, e evitar petições perante a autoridade administrativa, fato indicativo de
tratar-se, ali, de compensação possivelmente não admitida pela legislação. Esta conduta,
por sua vez, se amolda ao que dispõe a Lei no 4.502, de 1964:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido e a evitar ou diferir o seu pagamento.
(grifou-se)
Nestes termos, a conduta fraudulenta pode se verificar não só na ocorrência do
fato gerador, como também quando o fato gerador já ocorreu e surgiu a obrigação
tributária, momento no qual se busca, então, evitar ou diferir o seu pagamento. A
conduta de evitar ou diferir o pagamento, portanto, pode se verificar mediante
exclusão ou modificação das características essenciais da obrigação tributaria, cujo
objeto é o crédito tributário devido. E nem poderia ser diferente, na medida em
que a penalidade prevista na lei, não decorre da mera constatação de falta de
recolhimento do tributo, mas sim da conduta abusiva e/ou fraudulenta no uso da
DCOMP como meio extintivo do crédito tributário, fato que necessariamente se
verifica após a ocorrência do fato gerador.
[...] (destaquei)
Já nestes autos, o exame da conduta do sujeito passivo que motiva a penalidade
em debate não permite afirmar a ocorrência de fraude.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 11/19 está descrito que o sujeito passivo
apresentou as seguintes DCOMP:
A empresa protocolizou em 22/12/2005, no Processo 10166.012902/2005-72,
Declarações de Compensação de tributos diversos informando créditos de R$ 73.868,62
e R$ 36.567,61 totalizando R$ 110.436,23. Também transmitiu, pela interne, Perdcomp,
em 09/01/2004 no valor de R$ 83.907,47; em 13/05/2004 no valor de R$ 65.255,69,
baixadas para trabalho manual no Processo 13873.000032/2006-81. Ainda pela internet,
transmitiu outras Perdcomp em 14/10/2004 no valor de R$ 379.090,51 e no dia
15/10/2004 no valor de R$ 20.909,49 baixadas para trabalho manual no Processo
15892.000050/2006-61.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

As DCOMP transmitidas em meio eletrônico apresentavam as seguintes
informações acerca do crédito utilizado em compensação:
Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO
Número do Processo:
Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO
N °. do PER/DCOMP Inicial:
Crédito de Sucedida: NÃO Situação Especial:
Data do Evento:
Crédito de Terceiros: NÃO
Transitou em Julgado: SIM
Tipo de Ação: Repetição de Indébito
Homologação da Desistência ou da Renúncia à Execução pelo Poder Judiciário: SIM
Data da Homologação: 01/10/2001
Número do Processo Judicial: JCBV054/90
Seção Judiciária: BOA VISTAS RR TRT 11 REGIAO Vara: 01
Descrição do Tipo de Crédito: CONDENACAO DA UNIAO EM PAGAR OS
REFLEXOS RENUNERATORIOS (LEI 7596-87)
Valor Atualizado do Crédito Inicial: 400.000,00
Crédito Atualizado na Data da Transmissão: 400.000,00
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 379.090,51
Isto porque, até então, os campos de preenchimento da DCOMP eletrônica eram
abertos e permitiam ao sujeito passivo indicar qualquer tipo de processo judicial no qual
vislumbrasse crédito passível de compensação tributária. Apenas com a edição da Instrução
Normativa SRF no 517, de 24 de fevereiro de 2005, restrições foram impostas, nos seguintes
termos:
Art. 3o Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico
de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP 1.6, somente serão
recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo Único desta Instrução Normativa,
devidamente preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
III - a cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembléia que elegeu a diretoria;
IV - a cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado
por representante legal do sujeito passivo; e
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

V - a procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado; e
IV - houve a homologação pela Justiça Federal da desistência da execução do título
judicial ou da renúncia à sua execução, bem assim a assunção de todas as custas do
processo de execução, inclusive os honorários advocatícios, no caso de ação de
repetição de indébito.
§ 3o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que se
referem os incisos I a V do § 1o, o requerente será intimado a regularizar as pendências
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de ciência da intimação.
§ 4o No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 3o, será proferido despacho decisório sobre
o pedido de habilitação do crédito.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - não forem atendidos os requisitos constantes nos incisos I a IV do § 2o; ou
II - as pendências a que se refere o § 3o não forem regularizadas no prazo nele previsto.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
§ 7o A apresentação da Declaração de Compensação, do Pedido Eletrônico de
Restituição e do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa
PER/DCOMP 1.6, na hipótese prevista no caput, fica condicionada à informação do
número do processo administrativo no qual tenha havido o deferimento do pedido de
habilitação do crédito.
Em consequência, as DCOMP apresentadas depois desta alteração normativa
foram entregues em papel, informando que o crédito compensado se referia a PRECATÓRIO -
ORIGEM.ALIMENTiCIA-VTBV 054/90 (e-fls. 91 e seguintes).
Constato, frente a tais circunstâncias, que o sujeito passivo, embora promovendo
compensações fora das hipóteses previstas em lei, informou à Receita Federal os reais contornos
de sua conduta, sem ocultar que o direito creditório utilizado em compensação não teria natureza
tributária. E, se frente a tais circunstâncias, admitir-se cabível a imputação de multa qualificada,
especialmente porque o sujeito passivo apresentou DCOMP fora das hipóteses previstas na lei,
não restaria conduta que se sujeitasse à multa básica, de 75%, prevista no mesmo art. 18 da Lei
no 10.833/2003.
É certo que muito já se discutiu acerca da inexistência de previsão legal para
imputação de multa não qualificada às compensações indevidas antes da edição da Lei no
11.196/2005. Contudo, no voto condutor do Acórdão no 9101-004.224, já me manifestei contra
este entendimento, nos seguintes termos:
A recorrente, porém, argumenta que somente com a nova redação dada pela Lei no
11.196/2005 ao art. 18 da Lei no 10.833/2003 passou a ser prevista a multa não
qualificada aplicável às DCOMP não declaradas. Ou seja, na data da apresentação das
Declarações de Compensação (02 e 06 de maio de 2005), inexistia base legal para
imposição da multa de 75%. Ocorre que, a compensação com créditos de natureza não
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

tributária é conduta que desde a redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003
sujeita-se a penalidade:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Como se vê, o caput previa a aplicação de multa isolada se a compensação fosse
indevida, dentre outras hipóteses, em razão de o crédito ser de natureza não tributária.
Na seqüência, o §2o definia que o cálculo da multa se faria nos mesmos percentuais
previstos no art. 44 da Lei no 9.430/96, qual seja, 75% nos casos em que não
evidenciada uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Já com a Lei no 11.051/2004, o referido dispositivo passou a estar assim redigido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
.............................................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
.............................................................................................
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A alteração da redação se fez necessária em razão do novo procedimento que se impôs
às compensações envolvendo, dentre outros, créditos de natureza não tributária, em
especial aqueles referentes a títulos públicos:
Art. 74................................................................................................
[...]§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou e) não se
refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
- SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
Todavia, vê-se que a multa isolada continuou prevista para a hipótese de não-declaração
de compensação com crédito referente a título público (art. 18, § 4o da Lei no
10.833/2003 c/c art. 74, § 12, II, “c” da Lei no 9.430/96). Ou seja, ao menos a vedação
que aqui interessa – compensação com créditos de natureza não tributária porque
referente a título público – subsistiu após a Lei no 11.051/2004.
A inovação legislativa operou-se no campo da exigibilidade dos débitos compensados,
que, em razão da nova redação dada ao §13 do art. 74 da Lei no 9.430/96, c/c §11 do
mesmo dispositivo, deixou de ser suspensa em face de eventual recurso contra a
inadmissibilidade da compensação, agora veiculada em ato de não-declaração, e não
mais de não-homologação.
Assim, o § 4o do art. 18 reafirma o cabimento da penalidade do caput mesmo se a
compensação sujeitar-se a ato de não-declaração, e sua interpretação em conjunto com o
§ 2o do mesmo art. 18, em verdade, evidencia a majoração da penalidade, que passaria a
ser a prevista no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 (150%) para todos os
casos de compensações sujeitas a não-declaração, indicativa de presunção de fraude
nestas condutas.
Recorde-se que esta presunção de fraude já havia sido ventilada pela Receita Federal do
Brasil ao editar o Ato Declaratório Interpretativo no 17/2002:
Artigo único. Os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de
compensação indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por caracterizarem evidente intuito
de fraude, nas hipóteses em que o crédito oferecido à compensação seja:
I – de natureza não-tributária;
II – inexistente de fato;
III – não passível de compensação por expressa disposição de lei;
IV – baseado em documentação falsa.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica às
hipóteses em que o pedido ou a declaração tenha sido apresentado com base em
decisão judicial.
A Instrução Normativa SRF no 226/2002, à época, ratificou este entendimento, e o
estendeu a outras hipóteses de compensação:
Art. 1o Será liminarmente indeferido:
(...)
II - o pedido ou a declaração de compensação cujo direito creditório alegado
tenha por base:
a) o "crédito-prêmio", referido no inciso I;
b) título público;
c) crédito de terceiros, cujo pedido ou declaração tenha sido protocolizado a
partir de 10 de abril de 2000.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, deverá ser observado o disposto no
ADI SRF no 17, de 3 de outubro de 2002.
Assim, a determinação presente naquele momento era de que fosse aplicada a multa de
ofício de 150% (ou 225%, conforme o caso) se a compensação indevida se reportasse,
dentre outros, a créditos de natureza não tributária.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

A Lei no 11.196/2005, porém, deu nova redação ao art. 18 da Lei no 10.833/2003, nos
seguintes termos:
Art. 18. ........................................................................................
......................................................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo." (NR)
[...]
Assim, a penalidade temporariamente majorada para 150%, aplicável a todas as
compensações com créditos de natureza não tributária, voltou a ser de 75%, caso não
evidenciada fraude.
Logo, a penalidade por compensação indevida em razão da utilização de créditos de
natureza não tributária estava fixada, à época da apresentação das DCOMP, em 150%,
mas passou a ser punida com a penalidade de 75%, caso não evidenciada fraude nesta
conduta.
Acrescente-se que com a edição da Lei no 11.488/2007 foi dada nova redação ao art. 18
da Lei no 10.833/2003, mas a penalidade dirigida à compensação com créditos de
natureza não tributária sem evidência de fraude permaneceu expressa nos mesmos
termos no art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003. Veja-se:
Art. 18. Os arts. 3o e 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar
com a seguinte redação:
[...]
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
...................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.” (NR)
Ainda, com a edição da Lei no 12.249/2010, foi adicionado ao art. 74 da Lei no 9.430/96
o seguinte parágrafo:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 13827.003348/2008-42

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Com a posterior revogação do referido §15, a redação do dispositivo foi ajustada pela
Medida Provisória no 656/2014, e depois pela Lei no 13.097/2015, nos seguintes termos:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Contudo, esta penalidade tem em conta compensações sujeitas a não-homologação, o
que exclui, no contexto normativo então vigente, as compensações com créditos de
natureza não tributária, como antes exposto. Para tal conduta permanece a multa isolada
de 75% prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, originalmente em seu §2o c/c o caput
e, a partir da Lei no 11.051/2004, em seu §4o, elevada temporariamente a 150%, mas
atualmente restabelecida em 75% pela Lei no 11.196/2005.
A imputação de multa qualificada às compensações declaradas com créditos
expressamente vedados em lei revela, assim, presunção absoluta de fraude na forma do Ato
Declaratório Interpretativo no 17/2002. Esta hipótese, porém, restou definitivamente afastada
quando as disposições do art. 18 da Lei no 10.833/2003 foram reestruturados para afirmar,
claramente, o cabimento da multa de 75% nas hipóteses de compensação não declarada.
Assim, como o sujeito passivo, no presente caso, não falseou a natureza do crédito
compensado, informando ao Fisco que ele não teria natureza tributária, há, de fato, compensação
indevida que, desde a edição da Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, sujeita-se a multa isolada em percentual a partir de 75%. Mas, ausente fraude ou
falsidade, a conclusão do acórdão recorrido não merece reparo, devendo ser mantido o
provimento parcial ao recurso voluntário, dado a conduta do sujeito passivo não autorizar a
qualificação da penalidade que lhe foi imposta.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital